Tribunal: TJES
Processo: 5013861-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013861-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO SILVA FERREIRA MACHADO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROFESSOR EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, por meio da qual o agravante pretende sua reintegração ao quadro de professores em regime de designação temporária na EEEFMTI Monsenhor Miguel de Sanctis. Sustenta que requereu apenas o desmembramento da carga horária em razão de incompatibilidade de horários, mas a Administração Pública rescindiu integralmente seu contrato, registrando equivocadamente o desligamento como decorrente de sua própria opção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência destinada à reintegração do agravante ao cargo temporário, diante da alegação de que o ato administrativo de rescisão contratual decorreu de interpretação equivocada de seu requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados não afastam, em cognição sumária, a presunção de legitimidade do ato administrativo que formalizou o desligamento do agravante.

O registro administrativo indica que a cessação antecipada do contrato ocorreu a pedido do servidor, por motivos particulares ou incompatibilidade de carga horária, circunstância que confere aparência inicial de legalidade ao ato.

A verificação de eventual vício de motivo decorrente de interpretação equivocada do requerimento administrativo exige análise aprofundada dos fatos e da comunicação entre as partes, incompatível com a cognição própria da tutela de urgência.

O deferimento da medida liminar demanda prova robusta e pré-constituída da ilicitude do ato administrativo, requisito não demonstrado de forma suficiente nos autos.

A controvérsia apresenta complexidade fática que impede a formação de juízo seguro acerca da probabilidade do direito, tornando necessária a regular instrução probatória e o contraditório no processo originário.

A incompatibilidade de horários e de carga horária constitui motivação concreta para a adoção da medida administrativa, revelando compatibilidade com a natureza do vínculo temporário e com a preservação do interesse público na continuidade do serviço educacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de legitimidade do ato administrativo impede a concessão de tutela de urgência quando os elementos apresentados não demonstram de forma robusta sua ilegalidade.

A apuração de alegado vício de motivo em ato administrativo demanda instrução probatória quando depende da análise aprofundada dos fatos e das comunicações realizadas entre as partes.

A ausência de prova pré-constituída da ilicitude do ato administrativo afasta a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.

A existência de motivação administrativa concreta relacionada à incompatibilidade de horários e à preservação da continuidade do serviço público reforça a necessidade de manutenção do ato até a completa instrução da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013861-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDUARDO SILVA FERREIRA MACHADO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO SILVA FERREIRA MACHADO
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçuí, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O agravante, professor de filosofia, relata que foi designado para duas vagas em regime de designação temporária, totalizando 26 horas semanais. Alega que, por incompatibilidade de horários em uma das escolas, solicitou administrativamente apenas o desmembramento da carga horária, com o intuito de permanecer lecionando na Escola Estadual Monsenhor Miguel de Sanctis.

Sustenta que, apesar de seu pedido claro e da anuência da direção da unidade escolar, a Superintendência Regional de Educação (SRE) de Guaçuí rescindiu integralmente seu contrato de forma arbitrária, registrando equivocadamente que a rescisão teria ocorrido por opção do próprio docente.

Afirma que tal ato administrativo, além de privá-lo de sua remuneração de natureza alimentar, resultou no indeferimento de uma bolsa de estudos da CAPES, no valor de R$ 2.100,00 mensais, que era essencial para a continuidade de seu mestrado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) visando à reintegração do agravante aos quadros de professores em regime de designação temporária (DT) na EEEFMTI Monsenhor Miguel de Sanctis.

O recorrente alega que seu requerimento administrativo visava unicamente o desmembramento da carga horária, e não a rescisão contratual.

No entanto, os documentos que instruem o recurso não permitem, de plano, afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que formalizou o seu desligamento.

A própria administração pública registrou a cessação antecipada do contrato como tendo ocorrido a pedido do servidor, por "motivos particulares" ou por "incompatibilidade de CH", o que, em princípio, confere ao ato aparência de legalidade.

A apuração de eventual vício de motivo, consistente na alegada interpretação equivocada do requerimento do agravante, exige análise mais aprofundada dos fatos e da comunicação entre as partes, o que deverá ser realizado na instrução do processo originário.

Ainda que a rescisão contratual tenha gerado consequências danosas ao recorrente, como a perda da remuneração e da bolsa de estudos, o deferimento da medida liminar pressupõe a existência de prova robusta e pré-constituída da ilicitude do ato administrativo, o que não se verifica de forma cabal neste momento processual.

Dessa forma, a questão controvertida apresenta complexidade fática que impede a formação de um juízo seguro de probabilidade do direito, sendo necessário aguardar o contraditório e a regular instrução probatória no juízo de primeiro grau.

Por fim, como destacado em sede de contrarrazões, há motivação concreta - incompatibilidade de horários/carga - e uma consequência administrativa coerente e proporcional com a natureza do vínculo temporário e com a primazia do interesse público: preservar o arranjo pedagógico previamente estabelecido, assegurar a continuidade do serviço e proceder à convocação do próximo classificado, evitando que a rede de ensino seja compelida a reordenar sua programação por demanda individual superveniente, com impacto direto sobre alunos, equipe docente e funcionamento regular da escola, restando afastada, neste momento, a alegada arbitrariedade do ato.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)